Tribunal: TJES
Processo: 5000508-19.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000508-19.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

15/02/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000508-19.2017.8.08.0048

APTE.:
GERDAU ACOS LONGOS S.A.

RELATOR: O
DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Estou desprovendo o recurso, majorando os honorários para 15% (quinze) por cento.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ANA CLÁUDIA RODRIGUES
DE
FARIA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE VISTA - ACOMPANHAR

Rememoro que se trata de recurso de apelação cível interposto por
GERDAU AÇOS LONGOS S/A

em face da r. sentença proferida pelo juízo da vara da fazenda pública municipal da serra – comarca da capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal que opôs em desfavor do
M
UNICÍPIO DA SERRA
, julgou improcedente o pedido inicial, consubstanciado na declaração de nulidade da certidão de dívida ativa nº 8274924/2015, decorrente do auto de infração tributário nº 9293292/2011, que aparelha a execução fiscal registrada sob o nº 5000016-27.2017.8.08.0048.

Em suas razões recursais, a parte apelante assevera, em síntese, que
(i)
“a atividade contratada junto à empresa METALSER não está inserida no campo de incidência do ISSQN, por se tratar de industrialização por encomenda destinada, exclusivamente, à posterior comercialização ou industrialização, caracterizando-se como etapa intermediária do processo produtivo, o que atrai a incidência do IPI e do ICMS”;
(ii)
“em atenção à lógica constitucional, segundo a qual o ISSQN jamais irá recair sobre uma fase intermediária do ciclo produtivo, sob pena de quebrar a cadeia crédito-débito própria do regime não cumulativo (arts. 153, §3o, II e 155, §2o, II, da CF/88)”;
(iii)
“os bens submetidos à industrialização por encomenda não se destinaram à subsequente comercialização ou industrialização, hipóteses em que a contratação da atividade industrial foi encomendada pelos próprios consumidores finais”; e, subsidiariamente, que
(iv)
seja cancelada a multa imposta por força da regra contida no artigo 112, do Código Tributário Nacional, diante da dúvida razoável e da boa-fé da Recorrente.

Na sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, proferiu voto para manter integralmente a r. sentença recorrida, consignando ser “coerente e válida a conclusão do julgamento levado a efeito em Primeiro Grau, que reputou como devida, na hipótese dos autos, a incidência do ISSQN nas operação de Industrialização por Encomenda levadas a efeito pela Recorrente e a Empresa METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, eis que tal etapa, a bem da verdade, configura atividade fim da Recorrente, de modo que a mesma se aproveita dos serviços prestados por outra Empresa, de forma opcional, devendo incidir, assim o ISSQN, mormente quando o serviço é prestado e o produto se reverte novamente para a Recorrente para posterior comercialização, não subsistindo transferência da titularidade do bem, motivo pelo qual não se há falar, também, em transgressão ao princípio da não cumulatividade, preconizado nos artigos 153, § 3º, inciso II e 155, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, mormente em razão da natureza de hipóteses de incidência que caracterizam exações distintas”.

Após o nobre Desembargador Raphael Americano Câmara proferir voto acompanhando a orientação do eminente Relator, pedi vista dos presentes autos para analisar com mais acuidade o objeto da demanda.

Tal como registrado pelo culto Relator, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria discutida nos presentes autos – incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida etapa configura etapa intermediária do ciclo produtivo –, nos moldes do v. acórdão lavrado nos autos do Recurso Extraordinário nº 882.461, abaixo transcrito:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (STF - RE 882461 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 11-06-2015 PUBLIC 12-06-2015)

Todavia, a aludida questão encontra-se pendente de julgamento pela Corte Constitucional, de modo que resta inviável a concessão da interpretação almejada pelo recorrente no sentido de cravar a não incidência do ISSQN da lista de atividades abarcadas pelo Subitem 14.05, da Lei Complementar nº 116/2003
1
, orientação esta que encontra amplo respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE BOBINAS DE AÇO. ETAPA INTERMEDIÁRIA DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSTITUÍDA POR LEI. DECRETO DE CARÁTER MERAMENTE REGULAMENTAR. LAUDO PERICIAL CLARO E FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONCEITO ALARGADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN. PRECEDENTES DO STF. MULTA DE 30% DO VALOR DO TRIBUTO. DENTRO DO LIMITE FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso vertente, discute-se acerca de qual tributo seria incidente sobre a operação denominada industrialização por encomenda, que ocorre quando há elaboração de um produto nos termos das necessidades específicas do solicitante. Isso porque há um aparente conflito entre o ISSQN em face do IPI e ICMS, na medida em que, para alguns, tratando-se de prestação de serviço prevista expressamente na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, a operação estaria sujeita ao primeiro imposto, ao passo que, para outros, o fato de a industrialização se incluir na cadeia produtiva atrairia a incidência dos referidos tributos não cumulativos, tendo em vista que o produto retorna ao solicitante para ser posteriormente comercializado, o qual, por isso, não se qualifica como consumidor final. 2) Justamente em razão dos inúmeros casos envolvendo especialmente o beneficiamento e a fundada divergência instaurada em torno da exação a incidir, o órgão plenário deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011, reconheceu como hipótese de incidência do ISS os serviços de desdobramento e beneficiamento corte, recorte e polimento sob encomenda por prestador de serviço em bloco ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro. 3) A incidência exclusiva do ISS em casos dessa natureza está amparada em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que identifica na industrialização por encomenda a preponderância da prestação de serviço, o que constitui fato jurídico tributável pelo ISS. Com efeito, o c. Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que remanesce o entendimento no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS, exceto a atividade gráfica quando produz bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores. 4) Conquanto esta Câmara Cível reconheça que a solução definitiva da controvérsia ainda dependa do julgamento do RE nº 882.461, não houve ordem explícita do relator de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão, o que apenas garante o sobrestamento dos eventuais recursos extraordinários, sendo inviável cogitar a suspensão da presente demanda. 5) Não merece prosperar a tese recursal de inconstitucionalidade do Decreto nº 7.039/04, visto que o referido ato normativo tão somente regulamentou o artigo 233 da lei nº 2.662/03. Deveras, a instituição da substituição se deu por lei em sentido estrito, cabendo ao decreto apenas regulamentá-lo. 6) A tarefa de avaliar o trabalho do perito judicial é do juiz, não cabendo às partes este mister, até mesmo porque não está o órgão julgador adstrito ao laudo pericial. Na hipótese, o laudo pericial é suficientemente claro, fundamentado e coerente, contendo todas as informações necessárias para exaurir o objeto da perícia. 7) Embora, via de regra, não se admita que o legislador tributário altere um conceito de direito privado do qual o constituinte tenha feito uso na limitação da competência tributária (art. 110, CTN), no que concerne especificamente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tal perspectiva restou superada pela Suprema Corte. Não há, pois, empecilho para que as atividades-meio, isto é, aquelas inseridas no ciclo produtivo, sejam consideradas serviços tributáveis. 8) É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Carta Magna limita o montante das multas punitivas ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Logo, não merece prosperar a tese recursal de que a multa imposta pelo Fisco municipal apresenta caráter confiscatório, visto que arbitrada na quantia de 30% (trinta por cento) do valor do imposto. 9) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160099049, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NATUREZA BIFÁSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE GRANITO E MÁRMORE. INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação consignatória de natureza tributária, nas hipóteses em que há dúvida sobre quem deve receber o pagamento de imposto, possui natureza bifásica. Na primeira fase, verifica-se a existência de interesse e a adequação do depósito realizado e, em caso positivo, o processo se encerra com relação ao autor, que recebe honorários dos pretensos credores. Na segunda fase, o processo continua apenas com relação aos credores para definição de qual deles tem direito à quantia depositada; o vencido então paga honorários ao vencedor, além de ressarci-lo pela verba paga ao autor na primeira fase. 2. A industrialização por encomenda, consistente no beneficiamento de mármore ou granito, caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência de ISSQN, e não de ICMS. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Considerando o baixo valor atribuído à causa, qual seja R$ 1.000,00 (mil reais), a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais). 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011120169336, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. DESDOBRAMENTO E BENEFICIAMENTO POR ENCOMENDA DE MÁRMORE E GRANITO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. ICMS AFASTADO. SÚMULA Nº 17 DO TJES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da súmula nº 17, deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento - corte, recorte e/ou polimento - sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro . 2. O subitem 14.05, da lista anexa à Lei Complementar nº116/2003, que dispõe acerca dos serviços sujeitos à tributação pelo ISSQN, prevê a execução de Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer , o que guarda relação com o objeto social da empresa autora e com a atividade por si exercida e em relação a qual há controvérsia acerca da tributação. 3. A hipótese não admite aplicação do entendimento exarado pelo excelso STF no sentido de que a industrialização por encomenda de placas de mármores e granitos integra a etapa do ciclo produtivo (Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4389/DF), pois não verificada a etapa subsequente após a entrega do produto bruto para a prestação de serviço de desdobramento e beneficiamento por encomenda, impondo ponderar que referido posicionamento da Corte Suprema se deu em caráter liminar. Precedente do colendo STJ. 4. Ademais, à luz da orientação do STF, já decidiu esta corte estadual no sentido de que a tributação por ISSQN, in casu, não se dá sobre o mineral em si, mas sim sobre o serviço de beneficiamento realizado pela recorrente em prol de terceiro, motivo pelo qual não incide a regra de imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da CF/88 (Apelação nº 48100052819, Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, DJ: 06/10/2017). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150078433, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Por fim, concordo com o eminente Relator sobre a não configuração de dúvida passível de afastar a multa aplicada pela municipalidade à parte apelante, já que não resta configurada a alegada dúvida quanto à incidência do tributo em questão nas hipóteses verificadas nos presentes autos.

Portanto, acompanho o voto de relatoria para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

1
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

GERDAU AÇOS LONGOS S/A
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id. 1433334), exarada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
houve por bem julgar improcedente o pedido exordial, concernente à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 8274924/2015, decorrente do Auto de Infração Tributário nº 9293292/2011, que aparelha a EXECUÇÃO FISCAL nº 5000016-27.2017.8.08.0048, condenando, outrossim a Recorrente ao pagamento
“custas e honorários advocatícios, este último que fixo nos percentuais mínimos de acordo com a escala de valores prevista no §3o do artigo 85 do CPC (10%, 8%, 5%, 3% e 1%) tomando por base de cálculo o valor atualizado da causa, por refletir o proveito econômico da demanda, aqui considerados o grau de zelo do patrono da ré, a importância da causa, o trabalho por ele realizado e o tempo da demanda.”

Inconformado a Recorrente, sustenta, em síntese que
“atividade contratada junto à empresa METALSER não está inserida no campo de incidência do ISSQN, por se tratar de industrialização por encomenda destinada, exclusivamente, à posterior comercialização ou industrialização, caracterizando-se como etapa intermediária do processo produtivo, o que atrai a incidência do IPI e do ICMS.”

Registra que
“em atenção à lógica constitucional, segundo a qual o ISSQN jamais irá recair sobre uma fase intermediária do ciclo produtivo, sob pena de quebrar a cadeia crédito-débito própria do regime não cumulativo (arts. 153, §3o, II e 155, §2o, II, da CF/88).”

Pontua a inaplicabilidade ao caso da Súmula 17, deste Egrégio Tribunal de Justiça, argumentando que nos casos analisados para edição do enunciado sumular “
os bens submetidos à industrialização por encomenda não se destinaram à subsequente comercialização ou industrialização, hipóteses em que a contratação da atividade industrial foi encomendada pelos próprios consumidores finais
”.

Sucessivamente, requer a reforma da Sentença para que seja cancelada a multa imposta por força da regra contida no artigo 112, do Código Tributário Nacional, diante da dúvida razoável e da boa-fé da Recorrente.

Na Sentença, o Magistrado julgou improcedente o pedido versado na inicial exarando compreensão no sentido de que a contratação de Empresa para beneficiamento do produto para, posteriormente, colocá-lo disponível no mercado, configura a hipótese de incidência do ISSQN.

Destarte, o Auto de Infração que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“Descrição do Fato

O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO E RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, CONFORME PREVISTO NOS ARTIGOS 231 a 233 DA LEI 2862, E O QUE DETERMINA O DECRETO 7039/2004, CONTRATOU SERVIÇOS E DEIXOU DE RETER E RECOLHER O ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DEVIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO (APLAINAMENTO DE BOBINAS DE AÇO) ELENCADOS NO SUBITEM 14.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO ARTIGO 257 DA LEI 2662/2003, PRESTADOS NO MUNICÍPIO DA SERRA PELA EMPRESA "METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA*, SOB A FORMA DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA, EM MATERIAIS DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS DEVENDO PROCEDER O RECOLHIMENTO DO REFERIDO TRIBUTO MEDIANTE ESTE AUTO DE INFRAÇÃO ACRESCIDO DOS JUROS E MULTAS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICiPIO DA SERRA - ES. EM ANEXO TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE N 270381/2011 COM OS CÁLCULOS E DEMONSTRATIVOS REFERENTES A ESTE LANÇAMENTO PERÍODO DESTE LANÇAMENTO: SETEMBRO/2009 a MARÇO/2010”

Com efeito, a questão nodal a ser dirimida no presente Recurso, cinge-se a aferir se os serviços contratados pela Recorrente com a Empresa METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA constitui a hipótese de incidência elencada no Subitem 14.05, da lista de serviços anexa ao artigo 257, da Lei Municipal nº 2662/2003, que assim preconiza,
verbatim:

“
Art. 257
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incide na prestação dos serviços constantes na Lista a seguir:

(...)

14 – Serviços relativos a bens de terceiros

[...]

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.
”

In
casu
, entendo que deve ser mantido integralmente o comando judicial na forma como foi lançado, mormente porque verificado não se tratar de hipótese alusiva à circulação de mercadorias, em que subsiste, essencialmente, a transferência de titularidade da mercadoria, sendo apenas os bens destinados ao beneficiamento, através da atividade prestada pela Empresa Contratada e, após, retornados à Recorrente para posterior comercialização, figurando a Recorrente substituta tributária e solidariamente responsável pelo recolhimento do Tributo.

A propósito, cumpre asseverar que a Empresa METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ingressou com Ação Judicial objetivando a constituição de Título Judicial Declaratório acerca da natureza jurídica de sua atividade para fins de incidência de ICMS ou de ISS, já havendo este Egrégio Tribunal de Justiça reconhecido que a atividade prestada pela Empresa Contratada pela Recorrente configura a hipótese de incidência do ISSQN, assim sendo ementado o julgamento em questão,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A ATIVIDADE COGNITIVA – JULGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 330, INCISO I, DO CPC. MÉRITO: AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS - ISSQN INCIDENTE NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA CONTRIBUINTE – INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1
- Havendo prova documental suficiente para definir qual a hipótese de incidência tributária (a espécie tributária) subsumível à atividade desenvolvida pela autora, é cabível o julgamento antecipado da lide mediante aplicação do artigo 330, inciso I, do CPC. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento¿ (REsp 1435628⁄RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 15-08-2014).
2. - É de se entender, ante a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que incide o ISSQN na atividade de beneficiamento de bobinas de aço e no processo de desbobinamento, aplainamento e preparação de chapas de aço (industrialização por encomenda). Precedente paradigmático: ¿(...). A prestação de serviço de beneficiamento e polimento de peças de metal, por encomenda ("industrialização por encomenda"), subsume-se à previsão contida no item 14.05 da Lista Anexa à LC 116⁄2003, razão pela qual é legítima a incidência do ISS sobre a atividade. Nesse sentido: REsp 888.852⁄ES, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01⁄12⁄2008; REsp 1.097.249⁄ES, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 26.11.2009; REsp 959.258⁄ES, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 27.8.2009; AgRg no Ag 1.362.310⁄RS, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 6.9.2011. (...). 3. Agravo regimental não provido¿ (AgRg nos EAg 1360188⁄RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ: 17-06-2014).

3
. - Hipótese em que a prova evidencia que a contribuinte realiza sob encomenda serviços em materiais produzidos por terceiros, mas sem que haja transferência de titularidade no sentido jurídico-tributário. Cuida-se, pois, de atividade de prestação de serviço, na qual a apelante não recebe o material a título de circulação em sentido jurídico-tributário, mas apenas por detenção, tanto assim que faz ‘retorno de material recebido que não foi efetuada a industrialização’ (fl. 78).

4
. - Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do indébito abrangendo os 5 (cinco) anos antecedentes ao ajuizamento da ação, acrescido do ICMS recolhido no curso da demanda, conforme interpretação de todo o contexto da petição inicial da contribuinte-apelante, devendo o quantum debatur ser apurado em liquidação de sentença. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿em demanda decorrente de repetição de indébito tributário, é imprescindível apenas a comprovação da qualidade de contribuinte do autor, não sendo necessária a juntada de todos os demonstrativos de pagamento do tributo no momento da propositura da ação, por ser possível sua postergação para a fase de liquidação, momento em que deverá ser apurado o quantum debeatur¿ (AgRg no AREsp 481.981⁄PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 25-09-2014).

5
. - Recurso parcialmente provido. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada.

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048120153738, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015)

Não é outra a inteligência professada, no âmbito da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos,
verbo ad verbum:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SERVIÇO CONSTANTE DO ITEM 14.05 DA LISTA ANEXA À LC N. 116/2003. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.

1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a "industrialização por encomenda", modalidade de serviço na qual se insere o beneficiamento e polimento de peças de metal, subsume-se à previsão contida no item 14.05 da Lista Anexa à LC 116/2003, o que autoriza a incidência do ISSQN sobre referida atividade. Precedentes: AgRg no REsp 1.559.609/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 18/12/2015; AgRg no AREsp 60.091/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2015; (AgRg nos EAg 1.360.188/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/6/2014.

2.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
AgRg no REsp 1245928/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 19/12/2018)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. GALVANOPLASTIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DO ISSQN.

1. A galvanoplastia, como serviço relativo a bens de terceiros, ainda que componha etapa intermediária no processo de industrialização do bem, sujeita-se ao ISSQN. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
AgRg no AREsp 330.870/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N°: 0011213-20.2013.8.08.0011 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: KABEGRAM GRANITOS LTDA. E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE BLOCOS DE MÁRMORES E GRANITO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. INCIDÊNCIA DE ISSQN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a Súmula nº 17, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça ficou assim redigida : 'A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento corte, recorte e/ou polimento - sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro'. (TJES, Classe: Apelação, 11140160422, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017).

2. No caso em análise, sendo a discussão dos autos sobre a incidência de tributo sobre a prestação de serviço industrializado por encomenda, conforme assumido pelo próprio recorrente, verifica-se que a atividade principal da primeira apelada é beneficiamento de rocha de mármore e de granito. Assim sendo, o fato gerador discutido nestes autos amolda-se perfeitamente à hipótese tratada no enunciado sumular desta Corte, de modo que a relação existe é entre o terceiro e a empresa recorrida, a qual presta o serviço de beneficiamento de mármore.

3. A atividade de industrialização por encomenda, que constitui atividade-fim do prestador do aludido serviço, tendo em vista que, uma vez concluída, extingue o dever jurídico-obrigacional que integra a relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante), importa na não incidência do ICMS, mas do ISS. Precedentes.

4. Diante da consolidação do entendimento em cotejo por esta Corte e com arrimo em precedentes reiterados das Cortes Superiores, entende-se que a interposição do agravo interno é manifestamente infundada, devendo o agravante, assim, arcar com a multa prevista no Art. 1.021, § 4º, do CPC, arbitrada em 2,5% sobre o valor atualizado da causa.

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011130107748, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 0022345-84.2018.8.08.0048. AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S/A. AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA. RELATOR: DESEMB. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. ACÓRDÃO (AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTES REQUISITOS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ATIVIDADE-FIM DO PRESTADOR DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. SEGURO-GARANTIA NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Quando o prestador do serviço encerra a sua atividade no beneficiamento de bem fornecido pelo tomador do serviço, ainda que o objeto beneficiado pelo prestador do serviço terceirizado retorne ao tomador do serviço, há na nova etapa de industrialização, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, incidência do ISSQN.

2. Ainda segundo a jurisprudência, o seguro-garantia não se equipara ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário.

3. Ausentes requisitos para a concessão da pleiteada medida antecipatória de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente a probabilidade do direito.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048189005134, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Por seu turno, importante enfatizar não se descurar que na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal a matéria alusiva à possibilidade de incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida etapa configura etapa intermediária do ciclo produtivo, encontra-se com Regime de Repercussão Geral reconhecido, nos termos do Acórdão proferido no
Recurso Extraordinário nº 882461
, assim ementado,
verbatium:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (
STF
- RE 882461 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 11-06-2015 PUBLIC 12-06-2015)

Oportuno e relevante registrar que o Tema em questão ainda não restou julgado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, não subsistindo, outrossim, ordem de suspensão dos processos com pertinência temática, tampouco de Tutela Provisória passível de possibilitar interpretação da lista de atividades compreendidas no âmbito do Subitem 14.05 da Lei Complementar nº 116/2003, como sendo de não incidência do ISSQN, tal como ocorreu na
ADI 4389
, cuja aplicação é suscitada pela Recorrente ao presente caso.

A propósito, assim foi conferida a Medida Cautelar vindicado no bojo daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade, até o presente momento, sem julgamento de mérito,
in litteris:

EMENTA
: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
A
té o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria.
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS.

(ADI 4389 MC, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 RDDT n. 191, 2011, p. 196-206 RT v. 100, n. 912, 2011, p. 488-505)

Sobre a matéria, verifica-se que a mesma repercute, exclusivamente, às operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria, de modo que se afigura inviável a aplicação do mencionado precedente à hipótese dos autos, por se afigurar deveras distinta, devendo-se dizer o mesmo em relação ao julgamento do
Recurso Extraordinário nº 606.960
, que perquiriu a respeito da cadeia produtiva de beneficiamento de mármore e granito, não guardando correlação e identidade com o caso dos autos.

Diante do cenário demonstrado, entendo coerente e válida a conclusão do julgamento levado a efeito em Primeiro Grau, que reputou como devida, na hipótese dos autos, a incidência do ISSQN nas operações de Industrialização por Encomenda levadas a efeito pela Recorrente e a Empresa METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, eis que tal etapa, a bem da verdade, configura atividade fim da Recorrente, de modo que a mesma se aproveita dos serviços prestados por outra Empresa, de forma opcional, devendo incidir, assim o ISSQN, mormente quando o serviço é prestado e o produto se reverte novamente para a Recorrente para posterior comercialização, não subsistindo transferência da titularidade do bem, motivo pelo qual não se há falar, também, em transgressão ao princípio da não cumulatividade, preconizado nos artigos

153, § 3º, inciso II e 155, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, mormente em razão da natureza de hipóteses de incidência que caracterizam exações distintas.

Por fim, não vislumbrado dissídio inteperpretativo jurisprudencial acerca do tema, que é tratado de forma remansosa pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos lindes da interpretação conferida no comando Sentencial, não sendo a hipótese de afastamento da multa aplicada, nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional,
verbatim:

"
Art. 112.
A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado,
em caso de dúvida
quanto:

I -
à capitulação legal do fato;

II -
à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III -
à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV
- à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE BOBINAS DE AÇO. APLAINAMENTO. ATIVIDADE FIM DA RECORRENTE. OPÇÃO POR TERCEIRAÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PRECONIZADA NO SUBITEM 14.5, DO ARTIGO 257, DA LEI MUNICIPAL Nº 2662/2003. INCIDÊNCIA DE ISSQN. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Nos termos da orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
"incide o ISSQN na atividade de beneficiamento de bobinas de aço e no processo de desbobinamento, aplainamento e preparação de chapas de aço (industrialização por encomenda). Precedente paradigmático: “(...). A prestação de serviço de beneficiamento e polimento de peças de metal, por encomenda ("industrialização por encomenda"), subsume-se à previsão contida no item 14.05 da Lista Anexa à LC 116⁄2003, razão pela qual é legítima a incidência do ISS sobre a atividade. Nesse sentido: REsp 888.852⁄ES, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01⁄12⁄2008; REsp 1.097.249⁄ES, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 26.11.2009; REsp 959.258⁄ES, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 27.8.2009; AgRg no Ag 1.362.310⁄RS, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 6.9.2011. (...). 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg nos EAg 1360188⁄RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ: 17-06-2014).

II
.
In casu
, afigura-se em estreita sintonia a interpretação conferida pela Sentença de Primeiro Grau no sentido de reputar a incidência do ISSQN nas operação de Industrialização por Encomenda levadas a efeito pela Recorrente e a Empresa METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

III
. A etapa em questão, configura, a bem da verdade, verdadeira terceirização de atividade fim da Recorrente, de modo que a mesma se aproveita dos serviços prestados por outra empresa, de forma opcional, devendo incidir, assim, a exação em questão, mormente quando visualizado que após o serviço ser prestado, os bens se revertem novamente para a Recorrente para posterior comercialização, não subsistindo transferência da titularidade em relação à Empresa Contratada, motivo pelo qual também não se há falar em transgressão ao princípio da não cumulatividade, preconizado nos artigos

153, § 3º, inciso II e 155, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, mormente em razão da natureza das hipóteses de incidência que caracterizam exações distintas.

IV.
Não verificado dissídio interpretativo jurisprudencial acerca do tema, que é tratado de forma remansosa pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos lindes da interpretação conferida no comando Sentencia, não sendo a hipótese de afastamento da multa aplicada, não sendo a hipótese de dúvida de capitulação legal do fato, nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional

V
. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.